Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0729062-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA MAGAZINE CARTOES TELEFONICOS LTDA - EPP AGRAVADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRASILIA MAGAZINE CARTOES TELEFONICOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0739186-53.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, indeferiu o pedido do agravante de consignação do valor de R$ 11.379,34, com a consequente suspensão de atos executórios e a nulidade da cobrança. Em breve síntese, aduz ser permissionária do agravado, explorando serviço em uma das lojas da Rodoviária de Brasília. Diz que sempre foram cobradas para a utilização do local 02 taxas, denominadas de taxa de ocupação e taxa de rateio. Sustenta que, em flagrante abusividade e ilegalidade, o agravado realizou a cobrança de uma única taxa, a partir de novembro de 2019, em valor 50% superior ao que estava sendo cobrado em 2019. Alega que o agravado emitiu um boleto no valor de R$ 16.741,92, sem qualquer fundamentação, sendo que a Administração ficou do mês de abril até outubro sem emitir nenhum boleto referente à taxa de rateio e ocupação para todos os permissionários da Rodoviária. Assevera que, em novembro de 2019, foram emitidos de uma só vez 8 boletos para todos os permissionários, com vencimento para 1 ou 2 dias após sua emissão, com juros e multa embutidos. Afirma que “tal aumento é ilegal, desproporcional, sem motivação, bem como infringindo o dever de transparência dos atos administrativos, tornando assim impossível o pagamento de todos os 8 (oito) boletos com vencimento para o mesmo dia, com juros e multa, sendo que os boletos foram emitidos no mesmo dia e com o vencimento para 1 ou 2 dias após sua emissão, o que torna tal ato abusivo. A Administração Pública agiu de má-fé”. Colaciona precedentes que entende abonar sua tese. Aduz que a decisão merece reforma, uma vez que se faz necessária a concessão da liminar, para que seja aceito o depósito judicial, suspensão de todos atos executórios pela Administração em seu desfavor, diante da existência do fundado receio de dano irreparável, uma vez que pode ser despejada a qualquer momento da loja, além de ter seu nome inscrito em dívida ativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja autorizado o depósito judicial no valor que entende devido, com a consequente suspensão de todas as medidas adotadas pelo agravado em seu desfavor. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações da agravante, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, sendo a agravante permissionária de bem público localizado na Rodoviária de Brasília, comprometeu-se a pagar o preço público, que é corrigido anualmente e exigido pela Administração Pública. Dessa forma, neste momento inicial da demanda não há elementos que indiquem haver ilegalidade ou abusividade da cobrança efetuada pela Administração, necessários ao afastamento liminar da sua exigibilidade. Assim, não tendo a agravante demonstrado, de plano, a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, ao menos até a resposta do agravado e análise da matéria pelo Colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator